Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-61.1996.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000819-61.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SILVIA MARIA SILVEIRA - CNPJ: 37.476.892/0001-01 (APELADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega que não houve inércia de sua parte já que sempre impulsionou o feito.

Ao final, defende a anulação da sentença “
para que não haja o reingresso no judiciário da mesma demanda, eis que já foram pagas custas processuais, além da aplicação do princípio da economia processual, posto que o novo ajuizamento demandará tempo para a devida prestação jurisdicional
”.

Sem contrarrazões em razão da revelia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Nota Promissória, no valor de R$ 4.856,76, decorrente do Termo de Renegociação de Operações de Crédito, com vencimento final em 13-05-1996.

A lide foi ajuizada em 21-10-1996 e o despacho inicial proferido em 22-10-1996 (id. 145548374 - Pág. 32).

Os executados foram citados em 31-10-1996 (id. 145548374 - Pág. 38).

Em 04-11-1996 foi realizado o Auto de Penhora da área de 96.800 ha, situada em Paranatinga/MT, e os devedores intimados em 31-10-1996 (id. 145548374 - Pág. 39, 43).

Após a juntada do laudo, os réus foram intimados em 10-07-1997 e em 21-07-1997 o autor manifestou concordância com a avaliação (id. 145548374 - Pág. 65, 72).

O edital de praça foi expedido em 22-08-1997, sendo certificado em 03-11-1997 e 18-11-1997 a ausência de interessados (id. 145548374 - Pág. 77, 80, 92).

Decorrido o prazo de 90 dias da suspensão requerida, o Banco foi intimado em 05-02-1999 para dar continuidade à execução, momento em que solicitou a consulta acerca da existência de outros bens, o que foi deferido pelo Juízo e cumprido pela Receita Federal (id. 145548374 - Pág. 101, 103, 105, 107).

Autorizada a suspensão por prazo indeterminado em 15-09-1999 (id. 145548374 - Pág. 109).

Em 19-06-2000 foi requerida a avaliação do bem penhorado e em 31-01-2001 solicitada suspensão de 90 dias para providenciar os documentos necessários (Id. 145548374 - Pág. 119, 133).

Um novo laudo de avaliação foi efetuado em 24-08-2002 e, tendo em vista a mudança de matrícula do imóvel, bem como a existência de novos proprietários alheios à execução, o Banco desistiu da constrição (Id. 145548374 - Pág. 169).

O processo foi suspenso por 180 dias após requerimento em 27-03-2003 (Id. 145548374 - Pág. 169). Decorrido o prazo, houve pedido de consulta ao SISBACEN e Delegacia da Receita Federal, que foi atendido em 31-07-2006.

À despeito disso, o requerente pleiteou em 14-09-2006 pela suspensão por tempo indeterminado, porém, deferida por apenas 1 ano (Id. 145548374 - Pág. 220).

Esgotada em 14-09-2007, o apelante requereu diligências somente 2 anos e meio depois, em 01-03-2010
(Id. 145548374 - Pág. 264).

Em 08-11-2011 foi requerida consulta à Receita Federal e ao Detran e em 20-09-2012 a suspensão por 60 dias (Id. 145548374 - Pág. 275, 279).

Transcorrido 1 ano e 5 meses
, o apelante solicitou informações via BACEN-JUD, deferida em 04-07-2014 (Id. 145548374 - Pág. 285, 287, 294).

Pleiteada a suspensão em 19-11-2015, foi autorizada por 1 ano em 09-05-2016 (Id. 145548374 - Pág. 301, 303, 305).

Intimado para impulsionar a demanda, deixou transcorrer o prazo em 14-05-2018 (Id. 145548374 - Pág. 308).

Determinada a intimação pessoal, o apelante peticionou em 23-09-2019,
2 anos e 10 meses após o término da paralisação
.

As diligências requeridas foram indeferidas em 14-01-2020 e em 04-03-2020 (Id. 145548374 - Pág. 308, 323, 329).

Em seguida, o autor pediu pela suspensão por 1 ano, que foi aceita pelo magistrado em 14-07-2020 (Id. 145548374 - Pág. 333, 342). Expirada, requisitou em 23-08-2021 nova pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo (Id. 145548383).

Posteriormente, foi intimado para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, tendo apresentado suas razões em 31-12-2021 (id. 145548401).

Com isso,
a lide foi extinta em 05-04-2022
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 145548415).

Além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante não teve êxito em localizar bens penhoráveis e, na maior parte do tempo, se amparou apenas nos aparatos judiciais.

Portanto, é evidente a desídia em promover o necessário, já que, apesar de proposta a Ação em 1996, se estende até os dias de hoje sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.

E
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária,
desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (§4º do art. 921 do CPC)
. Diante disso, incide o §5º do art. 921 do CPC.

Ainda que não contabilizado o hiato da suspensão (aproximadamente 4 anos), o exequente deixou de impulsionar o feito por cerca de 6 anos e 9 meses, lapso bem superior ao prazo trienal para a cobrança da nota promissória (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque todas as diligências foram atendidas pelo Poder Judiciário, sendo inviável atribuir-lhe o prejuízo pela demora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ENVIO AO ARQUIVO PROVISÓRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injustiçada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada cédula de crédito comercial, por prazo superior ao previsto na lei, por inércia do exeqüente em promover o andamento processual, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, operada está a prescrição intercorrente.

(TJ-MT 00144843620088110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70 da LUG, c/c arts. 5º da Lei 6.840/80 e 52 do Decreto-lei 413/69.

2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1º do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

3. É assente no STJ o entendimento de ser prescindível a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.

4. Rechaça-se a tese de que a digitalização dos autos afastou a prescrição intercorrente, se estes ficaram indisponíveis por apenas 20 dias, sem qualquer prejuízo às partes.

5. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00422860420128070001 1427487, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022